Tribunal: TJPA
Processo: 0834669-83.2022.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0834669-83.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SUZANO S.A.

RECORRIDO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR EXECUTIVO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DECISÃO ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR NO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AUTORIDADE COATORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 628 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. QUESTÃO DE MÉRITO DA COBRANÇA DE ICMS-DIFAL E DA APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL QUE DEVERÁ SER APRECIADA PELO JUÍZO COMPETENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

I – DO CASO EM EXAME:

Embargos de declaração apresentados contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e que manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar. A embargante alega omissão no Acórdão que não reconheceu a aplicação da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, de acordo com a decisão do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, em operações interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão é: (i) se a anterioridade nonagesimal deve ser aplicada à Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o ICMS-DIFAL; (ii) se a permanência do Coordenador Executivo Especial de Administração Tributária do Estado do Pará como única autoridade coatora implica na redistribuição do processo para o Juízo de primeira instância; e (iii) se há omissão ou erro material na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda foi corretamente reconhecida, uma vez que ele não possui atribuição direta para efetuar a cobrança do tributo de ICMS em questão.

4. A teoria da encampação é inaplicável ao caso, pois não há vínculo hierárquico entre o Secretário e a autoridade restante, além de que sua aplicação modificaria a competência originária do julgamento, conforme dispõe a Súmula 628 do STJ.

5. Inexistem omissão ou erro material na decisão embargada, devendo ser mantida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda no presente mandado de segurança, com remessa dos autos ao juízo competente do primeiro grau para apreciar a matéria de fundo referente à cobrança do ICMS-DIFAL e a aplicação da anterioridade nonagesimal à LC nº 190/2022.

IV - DISPOSITIVO:

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0834669-83.2022.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUZANO S/A
em face do V. Acórdão (id 17542797) que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta Desembargadora Relatora que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar formulado nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela embargante, em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
e ao
COORDENADOR EXECUTIVO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
.

A embargante impetrou mandado de segurança, afirmando possuir direito líquido e certo violado, objetivando suspender a exigibilidade do recolhimento do ICMS, referente ao Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais para aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo no ano-calendário de 2022, alegando a possibilidade de exigência do crédito tributário somente a partir de janeiro de 2023, com fundamento no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1287019/DF (Tema 1.093) realizado pelo STF.

Proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 10397961).

O
Secretário de Estado da Fazenda
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, alegando a sua ilegitimidade passiva, requerendo a extinção do feito, sem exame do mérito, diante da impossibilidade de emenda da inicial. Destaca a incidência da Súmula 628 do STJ, assim como, alega a competência do Diretor de Fiscalização (DFI) ou ainda do Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias (DAIF) que não gozam de foro especial, devendo o mandado de segurança ser processado perante a primeira instância (id 10588607).

O
Coordenador da Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, requerendo a denegação da ordem (id 10588608).

A impetrante Suzano S/A interpôs
recurso de Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da liminar, alegando a presença dos requisitos legais (id 10678547).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da mera reiteração dos mesmos termos da petição inicial (id 11655965)

O Colegiado da Seção de Direito Público prolatou Acórdão conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a medida cautelar (id 17505149).

A impetrante
SUZANO S/A
interpôs
Embargos de Declaração
em face do Acórdão prolatado. Em suas razões recursais (id 17542797), a embargante sustenta que a decisão embargada incide em omissão e erro material ao deixar de observar o posicionamento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que determinam a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal à LC nº 190/2022. Argumenta, ainda, que a inobservância desta decisão do STF representa afronta ao artigo 927 do CPC, que exige a aplicação obrigatória de decisões em controle concentrado de constitucionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, aplicando-se a anterioridade nonagesimal à LC nº 190/2022, de modo a suspender a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e ao consumo pela Suzano S/A no ano de 2022.

O Estado do Pará, apesar de regularmente intimado, não ofertou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 18706930).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de Embargos de Declaração.

A parte embargante alega a existência de omissão e erro material na decisão embargada, tendo em vista que deixou de observar o posicionamento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que determinam a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal à LC nº 190/2022.

Assim, requereu o provimento dos embargos, com a finalidade de que seja aplicada a anterioridade nonagesimal à LC n° 190/2022 nas operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao seu ativo imobilizado e de uso e consumo, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

De fato, observa-se a relevância da fundamentação nos argumentos apresentados pela embargante, considerando a decisão d
o Supremo Tribunal Federal
no
julgamento conjunto das ADIs n° 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, o C. STF realizou a modulação dos efeitos, reconhecendo
a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde 2022, com observância da anterioridade nonagesimal.

Entretanto, constata-se que a embargante impugnou o Acordão embargado apenas no tocante a matéria de fundo, relativa à cobrança do ICMS-DIFAL, objeto do mandado de segurança, desta forma, deixou de recorrer da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Sr. Secretário de Estado da Fazenda no presente
writ
, pois a autoridade não possui atribuição de rever, anular e efetuar lançamento tributário para cobrança de ICMS.

Assim, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda, o presente
writ
deve prosseguir apenas contra a segunda autoridade coatora indicada, no caso, o Coordenador Executivo Especial de Administração Tributária do Estado do Pará, contudo a referida autoridade não possui prerrogativa de foro neste E. Tribunal de Justiça, devendo o feito ser redistribuído perante o Juízo competente no primeiro grau de jurisdição da Comarca de Belém para processar e julgar o presente mandado de segurança.

No mais, esclareço que, apesar do Coordenador Executivo Especial de Administração Tributária do Estado do Pará, autoridade coatora, ter prestado informações a respeito do mérito tratado no presente mandado de segurança, não é possível a aplicação da teoria da encampação na hipótese dos autos, pois a sua adoção implicaria na modificação do órgão competente para processar e julgar este feito, violando as regras de competência, nos termos da Súmula 628 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c)
ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.
” (grifei)

No mais, destaco que entende-se por autoridade coatora, na linha do que dispõe o §3º do art. 6º da legislação em destaque, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Portanto, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda e da manutenção apenas do Coordenador Executivo Especial no
writ
, este E. Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar o presente
mandamus
, sendo necessário o deslocamento da competência ao Juízo de primeiro grau.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO

PÚBLICO
. PROVA DE TÍTULO. PONTUAÇÃO. ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DO
CONCURSO

PÚBLICO
DO TJPA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. 1- A impetração do mandado de segurança deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário.
2- A ação mandamental é impetrada contra ato que indeferiu pedido de atribuição de pontuação na prova de títulos
.
Assim, a autoridade competente para figurar no
polo
passivo seria a Banca Examinadora do
concurso
. Equivocada é a indicação do Presidente da Comissão do
Concurso
do TJPA, que a rigor não tem como fazer concretizar o pedido mandamental
. 3- Inaplicabilidade da teoria da encampação, tendo em vista a inexistência de vínculo hierárquico entre o Presidentea1 da Comissão do
Concurso

Público
nº 002/2014 do TJPA e a Banca examinadora, legitimada para a prática do ato impugnado. 4-
Exclusão
do Presidente da Comissão do
Concurso

Público
nº 002/2014 do TJPA do
polo
passivo desta lide, e extinção do feito sem julgamento do mérito em relação a essa autoridade; 5-
Remanescendo no
polo
passivo o Presidente da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP, que por não gozar de foro privilegiado para o processamento e julgamento de mandado de segurança contra si impetrado, faz-se necessário o deslocamento da competência ao Juízo de primeiro grau
; 6- Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, em relação ao Presidente da Comissão do
Concurso

Público
nº 002/2014 do TJPA, nos termos do art. 267, VI, do CPC; e competência declinada ao Juízo de primeiro grau para processar e julgar o mandamus impetrado contra o Presidente da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP, aproveitando-se, assim, os atos processuais já praticados. (TJ-PA - MS: 00023610420158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/04/2015). (grifei)

Portanto, diante do óbice processual para processamento do presente
mandamus
nesta segunda instância, face a ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda, o feito deve ser remetido ao 1° grau de jurisdição para ser distribuído ao juízo competente para processar e julgar o presente mandado de segurança, analisando a questão de mérito relativa à legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no ano-calendário 2022, como pretendido pela impetrante, ora embargante.

Assim, inexistindo qualquer omissão ou erro material a ser sanado no Acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda deve ser integralmente mantida e
, em consequência,
os autos devem ser remetidos ao Juízo de primeiro grau
, diante do óbice processual para processamento do presente mandado de segurança nesta instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por SUZANO S/A, mantendo o Acórdão embargado,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/12/2024